Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741688-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Neide Silva Veloso Agravado: Luigi Arena Junior Luiz Ottavio Veloso Arena Marco Arena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neide Silva Veloso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707820-59.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de inventário de LUIGI ARENA, falecido em 03.05.2010, tendo sido, inicialmente, lavrada escritura pública de inventário extrajudicial pelo 4o Ofício de Notas, Protestos de Títulos, Registro Civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas do Distrito Federal (protocolo 006459, livro 0003, fls. 001, posteriormente declarada nula por sentença proferida nos autos do processo 2014.01.1.094905-7, confirmada em segunda instancia pela 2a Turma Cível do TJDFT. No Id 59171098, a companheira supérstite NEIDE SILVA VELOSO e os herdeiros LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIGI ARENA JUNIOR pleitearam a abertura do inventário de LUIGI ARENA e, na oportunidade, a nomeação de LUIGI ARENA JÚNIOR como inventariante e a citação por carta rogatória do herdeiro MARCO ARENA e a citação de LUCIANE DE OLIVEIRA BARRETO, casada com o herdeiro LUIGI ARENA JÚNIOR sob o regime da comunhão universal de bens. Decisão Id 62349809, dentre outros, declarando aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de LUIGI ARENA e nomeando como inventariante o herdeiro LUIGI ARENA JUNIOR. No Id 67166713, o herdeiro MARCO ARENA, compareceu espontaneamente aos autos e, ao tempo que informou que a sentença que anulou a partilha ainda não transitou em julgado, nem mesmo na parte que anulou a escritura pública, alegou ter sido prematura a abertura do inventário. Alegou ter recorrido da sentença, em razão de não ter sido apreciada eventual má-fé dos herdeiros. No Id 681172217 foram apresentadas as primeiras declarações, tendo o inventariante, na oportunidade, afirmado que desde o falecimento do de cujus, os bens imóveis descritos nos itens 1 e 2, são destinados a locação, sendo que o fruto de cada aluguel foi revertido para a meeira e para os três outros herdeiros (LUIZ PHILIPPE, LUIZ OTTAVIO e, LUIGI JUNIOR), na proporção de 50% para a meeira e os outros 50% dividido entre os três herdeiros nos bens cuja meação existe e 1⁄4 para cada um dos bens sem meação). (imóveis do item 1 – é composto pelos lotes no 42, 44, 46, 48 e 50, QI 14, Setor Industrial, Taguatinga/DF; o imóvel item 2 ́é composto pelo conjunto 87, 87-A e 87-B, Quadra 7, Bloco B, do Setor CR/Sul, Brasília/DF) Na petição Id 68117714, NEIDE e os herdeiros LUIZ PHILIPPE, LUIZ OTTAVIO e LUIGI JUNIOR, ao tempo em que esclareceram que, logo citados na ação de petição de herança concordaram com a nulidade da escritura pública de partilha anterior e alegaram que a boa-fé dos herdeiros foi reconhecida em sentença e acórdão judicial, pugnaram por audiência de conciliação a fim de viabilizar a solução amigável entre as partes do presente inventário. O herdeiro MARCO ARENA peticionou no Id 69938140 impugnando as primeiras declarações e no Id 69939579 manifestou com relação a petição Id 68117710. Petição Id 71975872, o inventariante peticionou reiterando designação de audiência de conciliação e, na oportunidade, reiterou a inexistência de ilícito ou má-fé dos herdeiros e meeira, conforme decidido pela 2a Turma TJDFT e, em síntese, rebate a impugnação das primeiras declarações do herdeiro MARCO. Decisão Id 81189165 intimando o herdeiro MARCO para manifestar se há interesse em realizar audiência de conciliação, tendo o herdeiro MARCO mostrado favorável. Todavia, embora realizada diversas audiências de conciliação entre as partes no ano de 2021 e início de 2022, restou frustrada a tentativa de acordo consoante se verifica pela ata de audiência Id 114648370. Na petição Id 117337040, o herdeiro MARCO manifestou sobre a petição Id 71975872 e, na oportunidade, informou que os autos em que foi anulada a partilha ainda encontram-se pendente de recurso. Decisão Id 121271317 determinando a regularização processual do inventariante, bem como intimando a meeira e demais herdeiros a se manifestar sobre a petição Id 117337040. Na petição Id 125155053, a companheira supérstite NEIDE E o herdeiro LUIZ PHILIPPE reiteram e ratificaram os termos da petição Id 71975872. Na petição Id 125257374, o inventariante LUIGI JUNIOR e o herdeiro LUIZ OTTAVIO, ao tempo em que informaram a regularização da representação processual do inventariante, manifestam sobre a petição Id 117337040 e, ao final, pleitearam prazo para juntada dos feitos relativos às dívidas do espólio. Na petição Id 130168289, o herdeiro MARCO requer, em sede de tutela de urgência, em síntese, a liberação dos valores acautelados na ação de petição de herança (autos no 0022435-08.2014.8.07.0001). Intimados os demais herdeiros a se manifestarem, a companheira supérstite NEIDE e o herdeiro LUIZ PHILIPPE pugnaram pelo indeferimento do levantamento dos valores bloqueados judicialmente ou, alternativamente, que o levantamento preservasse a meação. Na oportunidade, apresentou proposta de acordo (Id 131932741). Na petição Id 132007807, o inventariante/herdeiro LUIGI JUNIOR e o herdeiro LUIZ OTTAVIO manifestaram contrários ao pleito do herdeiro MARCO. Na petição Id 151543055, o herdeiro MARCO reitera o pleito de tutela de urgência, requer a prestação de contas dos aluguéis dos imóveis e a análise dos pleitos constantes no Id 69938140, Id 117337079 e Id 117337079. É o relato do necessário. DECIDO Consoante se verifica, de um lado encontra-se a companheira supérstite NEIDE SILVA VELOSO e os herdeiros LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIGI ARENA JUNIOR e de outro MARCO ARENA, herdeiro por representação (neto do inventário – filho do herdeiro pré-morto JOE RICARDO ARENA. 1. DA ALEGAÇÃO DE ATO ILICITO E MÁ-FÉ Compulsando-se os autos, verifica-se que o herdeiro MARCO, desde que compareceu espontaneamente aos autos (petição de Id 67166713), esclareceu que interpôs recurso da sentença que julgou antecipado a ação de petição de herança, tendo Tribunal julgado improcedente o pleito de produção de provas para discutir a posse de má-fé dos herdeiros. Nesse sentido, estando judicializada a questão relativa à má-fé/dolo dos demais herdeiros e da meeira, nada a prover com relação a esse pleito nos presentes autos de inventário. Ademais, tendo sido declarada nula a escritura de partilha extrajudicial, a herança deixada pelo inventariado deverá ser partilhada em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes ao tempo de óbito. Na hipótese, sabido que a finalidade do inventário é a transmissão do patrimônio do inventariado, incluindo-se direitos e obrigações. Assim, questões estranhas ao objeto do presente feito e que dependam de dilação probatória deverão, em persistindo o interesse, ser objeto de ação própria em vias ordinárias, conforme inteligência do art. 612 do CPC. Portanto, nada a prover com relação ao pleito de aplicação de normas relativa a suposto ato ilícito ou má-fé dos demais herdeiros e companheira sobrevivente. 2. DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE No que se refere a situação da companheira supérstite, NEIDE SILVA VELOSO, está muito clara. Será meeira de tudo que foi adquirido durante a união estável e concorrerá com os demais herdeiros com reação aos bens particulares, na forma do art. 1829, I do Código Civil. Isto porque, embora tenha sido realizada escritura pública de partilha extrajudicial, incontroverso nos autos ter sido ela declarada nula na ação proposta pelo herdeiro MARCO ARENA (autos do processo 2014.01.1.094905-7). Dessa forma, tendo sido proposta nova ação de inventário, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1790, do CC, é incongruente que se aplique regime anterior, já reconhecido como inconstitucional, para futura partilha de bens. Sendo assim, a partilha de bens se dará na forma do art. 1.829, do Código Civil. Por oportuno, considerando incontroverso o reconhecimento da união estável de NEIDE com o falecido, necessário que também sejam arrolados os bens porventura adquiridos a título oneroso na constância da união estável que, porventura, tenham sido registrados apenas em nome da companheira supérstite. Nesta esteira, para que não haja qualquer dúvidas quantos os bens eventualmente adquiridos na constância da união estável, deverá acostar ao autos cópia das declarações de renda relativa ao ano do falecimento do inventariado ou indicar o Id em que se encontra, caso já tenha juntado. 3. DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES OBJETOS DA PARTILHA Os bens incontroversos serão objeto de meação e partilha e os controversos serão objeto de eventual sobrepartilha. Toda e qualquer discussão que demandar produção de prova não será examinada por este Juízo, devendo os que quiserem questionar buscar as vias ordinárias para tal solução conforme inteligência do artigo 612 do CPC. De igual forma, esclareço que as questões anteriores ao óbito do autor da herança não serão objeto de apreciação por este Juízo Sucessório, eis que, quando em vida, o inventariado poderia dispor de seu patrimônio da forma que melhor lhe aprouvesse. Assim, a parte que se sentir prejudicada poderá buscar as vias ordinárias, se assim entender. Por oportuno, no que se referem às dívidas descritas nas primeiras declarações, deverá ser devidamente comprovadas, devendo o inventariante arrolar apenas as dívidas de responsabilidade do espólio, ressaltando-se que não se confunde pessoa jurídica com a pessoa física do inventariado. Ressalte-se que é responsabilidade do espólio o pagamento das dívidas contraídas pelo inventariado quando em vida. Quanto as eventuais colações e bens a serem incluídos pela companheira supérstite e pelos herdeiros, ressalte-se que fundamento para a dispensa de colação não é que o valor doado foi destinado para custeio de estudos e aquisição de veículo, mas, sim, que houvesse expressa indicação de que a doação saiu da parte disponível (CC, art. 2.005). Não havendo a expressa dispensa, a doação aos herdeiros necessários importam em adiantamento de legítima devendo, portanto, ser colacionado. Poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. 4. DA AVALIAÇÃO DOS BENS - BENS IMÓVEIS Quanto ao pleito de avaliação judicial dos bens imóveis, esclareço que a avaliação de bens por oficial de justiça ocorre somente em casos especiais, o que não se vislumbra por ora. No entanto, considerando a impugnação do herdeiro MARCO quanto às avaliações constante nas primeiras declarações, deverá o inventariante ser intimado para trazer duas avaliações particulares dos aludidos bens, realizadas por corretores ou imobiliárias idôneas, com inscrição no órgão competente, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá ainda ser acostada aos autos a respectiva certidão de ônus/matricula do imóvel ou indicado o Id em que se encontra. Cumprida a determinação acima, intime-se a meeira e os demais herdeiros para manifestação sobre as avaliações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se, todavia, que não será admitida, em hipótese alguma, impugnação sem apresentação de avaliação por parte do impugnante. Fica a inventariante desde já advertida que o não cumprimento desta decisão poderá ensejar a sua remoção da inventariança e substituição por inventariante dativo, que será custeado pelo espólio, na hipótese de não haver herdeiros que aceitem a assunção da inventariança. - VEÍCULOS (petição Id 69938140 item 86 – fls. 16 ) Com relação aos veículos HONDA ACCORD LX, ano 2008, modelo 2009, adquirido em abril de 2009, placa JHQ 1883 (id. 68117229) e HONDA CIVIC LXS FLEX, ano 2009, modelo 2009, adquirido em março de 2009, placa JGZ 4191 (id. 68117230), intime-se o inventariante a manifestar com relação a notícia do id 117337040 que já foram alienados. Caso confirmado que os referidos bens não mais se encontram em nome do espólio ou das partes, considerando-se a peculiaridade do caso relativa a partilha extrajudicial sem a inclusão do herdeiro MARCO, e para que não haja enriquecimento sem causa, defiro o pleito de Id 117337040 para que os respectivos valores sejam colacionados pela tabela FIPE da data da abertura da sucessão e atualizados monetariamente até a data da abertura do presente inventário. - COTAS DA EMPRESA Com relação ao pleito para avaliação do valor das cotas da empresa, constando do contrato social que os herdeiros sucederão, em caso de falecimento de sócio, intimem-se os herdeiros para que manifestem o interesse. Caso haja interesse, haverá partilha na forma da lei, sendo desnecessária a avaliação, pois o que será partilha é a cota em seu valor nominal. No caso de desinteresse em compor a sociedade, desde já o inventariante fica autorizado à proceder a necessária apuração de haveres, nos termos do art. 620, § 1o, do CPC, que deverá observar o juízo competente, na forma do que dispõe o artigo 2o, V, da Resolução 23, de novembro de 2010, do e. TJDFT, ou seja, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência civil e Litígios Empresariais. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS No que se refere aos cálculos da aplicação financeira, intime-se os herdeiros e a companheira sobrevivente a colacionarem os valores das aplicações financeiras partilhadas anteriormente, aplicando-se a correção monetária pelo indicie oficialmente aceito pelo TJDFT. Ressalte-se que os valores que foram adiantados aos herdeiros e companheira supérstite poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. Prazo de 30 dias. 5. QUANTO AOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS Determino ao inventariante, à meeira e a todos os herdeiros que acostem os contratos de locação que ainda não estão nos autos e indiquem os Ids onde se encontram os contratos que já estão nos autos, referentes aos imóveis que, eventualmente, administram e se encontram alugados. Os frutos advindos da locação dos imóveis do espólio, a contar desta data em diante, deverão ser depositados em juízo para posterior partilha. No que se refere aos valores advindos das locações desde a data do óbito do Inventariado até a presente data deverão ser arrolados em sede de prestação de contas, em apartado, e depositados em conta judicial. Poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. Prazo de 30 dias. Determino a abertura de conta judicial para o depósito dos frutos advindos da locação dos imóveis que estão sendo administrados pelos herdeiros e meeira. 6. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Com relação ao pleito de restituição do valor do Imposto de Renda pleiteada na petição id 117337040, considerando que se trata de verba abarcada pela Lei 6.858/86, venham aos autos a declaração de dependentes econômicos do falecido. Esclareço desde já que, em caso de inexistência de dependentes habilitados, o pagamento será feito aos sucessores previstos na lei civil, conforme disposto na lei de regência. 7. DA TUTELA DE URGÊNCIA Quanto ao pedido, em sede de tutela de urgência, para levantar os valores depositados junto ao processo 2014.01.1.094905-7 (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001), em favor do herdeiro MARCO, esclareço que a regra quanto à partilha dos bens deixados pelo de cujus, após a abertura da sucessão mortis causa, é que a divisão do acervo hereditário entre os herdeiros se aperfeiçoe com a partilha e consequente expedição dos formais de partilha. Excepcionalmente, pode ser autorizado levantamento de valores no curso do inventário, mas desde que comprovado o interesse da massa hereditária para atender a despesas urgentes no curso do processo ou evitar deterioração, assegurando, a princípio, a indivisibilidade da universalidade patrimonial do espólio, que se caracteriza como um todo unitário até o desfecho do procedimento, não se olvidando que, após a partilha, poderão dar a destinação que melhor entender de direito. Ademais é importante mencionar que o art. 300 do CPC dispõe: "Art.300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Embora se verifique a verossimilhança da alegação referente aos valores já partilhados entre os herdeiros e a companheira sobrevivente, necessária finalização do inventário para a partilha dos bens, recompondo-se o acervo do espólio para a distribuição igualitária entre os herdeiros. Além disso, não há que se falar em tutela de urgência quando se verifica que os valores encontram-se depositados exatamente para garantir o direito do herdeiro requerente desde o ano de 2014 nos autos do (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001). Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela formulada em petição de ID. 130168289, uma vez que não estão presentes os requisitos contemplados no artigo 300 do CPC. Ademais, a regra é que a meeira e os herdeiros possam dispor dos bens do espólio apenas após a homologação da partilha. Eventualmente, pode ser autorizada a venda antecipada de algum bem ou a liberação antecipada de algum valor, mas apenas para atender necessidade específica e cabalmente demonstrada, como, por exemplo, o pagamento de dívidas do espólio ou situação de saúde ou dificuldade financeira. O que não ocorreu no presente caso. O pedido poderá ser renovado, havendo fatos novos, ou situação que justifique o levantamento de valores. Por oportuno, determino que os valores depositados junto ao processo 2014.01.1.094905-7 (PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001), sejam transferidos para conta judicial vinculado aos presentes autos do inventário (PJE o 0707820-59.2020.8.07.0001). 8. DEMAIS PROVIDÊNCIAS - Por oportuno, o inventariante deverá: a) Informar a situação atual do processo n° n. 2014.01.1.094905-7 (petição de herança), Resp. n. 1.883.685/DF; b) Apresentar a cópia da declaração de renda original do de cujus do exercício 2010, ano base 2009, ou informar o Id em que se encontra acostado, diante da informação constante na petição Id 69938140 relativa à retificadora após o falecimento do autor da herança; c) Juntar o documento pessoal do falecido, da meeira e dos herdeiros Luiz Ottávio e Luiz Phellipe; d) Certidão de casamento de Luiz Ottávio Veloso Arena e Luiz Philippe Veloso Arena; e) Certidão negativa de todos os bens que compõem o espólio; f) Certidão negativa de débitos distritais em nome do falecido; g) declaração de dependência econômica do falecido perante o INSS; h) Apresentação de esboço de partilha, em conformidade com a presente decisão, bem como arrolando todas as dívidas do espólio (comprovando-as documentalmente) e respectivo plano de pagamento. i) Informar sobre a atual situação da empresa denominada MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA, seu encerramento e a EXECUÇÃO FISCAL No 35101-30.2014.4.01.3400 (id. 69939570 e 69939571). j) Apresente as prestações de contas acima determinadas. - A zelosa Secretaria deverá cumprir o determinado na parte final do item 7 e, na oportunidade, acostar a presente decisão nos autos PJe n. 0022435-08.2014.8.07.0001 9. Por fim concito as partes a chegarem a um denominador comum, o que será auspiciosos aos herdeiros e à meeira, não se olvidando do dever de cooperação inerente a todos os agnetes do processo, a teor do art. 6o do CPC. O espírito beligerante apenas prejudica o regular andamento do processo. Sem a cooperação das partes e dos advogados não será possível finalizar o inventário, observando-se a razoável duração do processo. Os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, conforme preceito constitucional, e não devem fomentar o litígio. Por óbvio que devem defender os interesses de seus respectivos clientes, porém, devem auxiliá-los a chegarem, também, a outras fórmulas de solução de conflito, que não apenas o julgamento judicial, ainda mais em se tratando de sucessão, em que os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros, por força do Princípio da Saisine. O que o inventário fará é regularizar essa transmissão, entregando o quinhão que caberá a cada um. Quanto mais tempo passar, pior, pois o prejuízo crescerá e o tempo é o vilão que impede a lembrança até mesmo dos gastos e despesas efetuados, alimentando mais discórdias, impondo a todos perdas que poderiam ser evitadas pelo uso do bom-senso. Cumpra-se. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51893812), em síntese, que a ordem expedida pelo Juízo singular para que a recorrente e os demais herdeiros promovam o depósito, em conta judicial, do valor dos alugueres oriundos de imóveis integrantes do inventário inviabilizará a manutenção de sua subsistência. Argumenta que as quantias dos alugueres recebidos mensalmente são destinadas ao custeio de suas despesas mensais. Acrescenta que é idosa e que sua renda mensal é composta pelos alugueres aludidos e também pelos por proventos de aposentadoria recebidos. Sustenta que o valor dos alugueres corresponde ao coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) de sua renda mensal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o afastamento da ordem para que a recorrente promova o depósito do valor dos alugueres oriundos de imóveis integrantes do inventário em conta judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51893814 e Id. 51893815). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da ordem judicial que determinou que a agravante promova o depósito, em conta judicial, do valor dos alugueres dos imóveis integrantes do inventário. A respeito do tema o Juízo singular determinou o seguinte: “QUANTO AOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS Determino ao inventariante, à meeira e a todos os herdeiros que acostem os contratos de locação que ainda não estão nos autos e indiquem os Ids onde se encontram os contratos que já estão nos autos, referentes aos imóveis que, eventualmente, administram e se encontram alugados. Os frutos advindos da locação dos imóveis do espólio, a contar desta data em diante, deverão ser depositados em juízo para posterior partilha. No que se refere aos valores advindos das locações desde a data do óbito do Inventariado até a presente data deverão ser arrolados em sede de prestação de contas, em apartado, e depositados em conta judicial. Poderão ser objeto de compensação, se houver interesse. Prazo de 30 dias. Determino a abertura de conta judicial para o depósito dos frutos advindos da locação dos imóveis que estão sendo administrados pelos herdeiros e meeira.” É importante ressaltar que os alugueres em questão consistem em frutos acessórios de imóveis que são objetos de inventário. Nesse sentido, de acordo com a regra prevista no art. 2020 do Código Civil os herdeiros que estejam na posse dos bens integrantes da herança, bem como o cônjuge sobrevivente e o inventariante “são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão”, tendo em vista que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”, nos termos do art. 1997 do Código Civil. Ocorre que no caso em análise o acervo patrimonial revelado pelo inventário demonstra que haverá a futura partilha regular dos referidos bens, a despeito do recebimento dos alugueres diretamente pela ora recorrente, o que não representa risco ao patrimônio dos demais herdeiros. Diante desse cenário é necessário enfatizar que a regra prevista no art. 2020 do Código Civil deve ser dialetizada e ponderada com os preceitos normativos que instituíram o “direito à dignidade” da pessoa idosa, nos termos do art. 230, caput, da Constituição Federal e dos artigos 9o e 10, caput e § 3o, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). Senão vejamos: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. [...] § 3o É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” No presente caso, aliás, convém observar que inexiste presunção do recebimento de outras rendas significativas, pela recorrente, em decorrência da mera indicação de tratar-se de “empresária” em sua qualificação promovida na petição inicial e na procuração outorgada ao respectivo advogado. Em verdade, a diminuição abrupta dos meios de subsistência da pessoa idosa, sem que esteja configurado o risco à futura partilha ou a ocorrência de prejuízos em desfavor dos demais herdeiros, não pode ser concebida, pois acarretaria séria e injustificável afronta à garantia de dignidade à idosa em questão. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar séria e injustificável afronta à garantia de dignidade à pessoa idosa. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para assegurar a continuidade de recebimento, pela agravante, dos alugueres vinculados à imóvel objeto de inventário. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator